Tribunal: TJES
Processo: 0008913-38.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008913-38.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA.

III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.

IV - O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.

IV – Apelo conhecido em parte e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, homologar o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, homologar o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA, conhecendo-o apenas em parte e nesta parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008913-38.2020.8.08.0012

APELANTE / APELADO: JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA

APELADO / APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

manejam recurso apelatório, uma vez irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do Primeiro Recorrente, condenando a MRV a (i) restituir os valores desembolsados a título de juros de obra/taxa de evolução de obra a partir de fevereiro de 2015, data limite para entrega do imóvel, bem como, (ii) ao reembolso dos aluguéis do período compreendido entre fevereiro e novembro de 2015, no importe de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), dado o atraso na entrega do empreendimento.

Em suas razões sustenta
JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA
a necessidade de reforma da sentença para (i) determinar a inversão da cláusula penal em desfavor do Apelado; (ii) seja reconhecida a ocorrência de dano moral, com a fixação da indenização correspondente.

Já
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
aduz em seu apelo (i) que o STJ, no Tema 996 decidiu ser lícito
o repasse dos "juros de obra" ou "
j
uros de evolu
ç
ão da obra”, ou "taxa de evolu
ç
ão da obra", ou outros encar
go
s e
q
uivalentes, após o
p
razo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, inclu
í
do o per
ío
do de
tolerância;
(ii) não houve pagamento de juros de obra por parte do Autor, não havendo sequer prova de cobrança por parte da MRV.

De plano, sobre o recurso de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
restou a parte intimada quanto a aparente ausência de interesse recursal, na medida em que o tema vertido em seu recurso não fora objeto da sentença recorrida, no que assentiu a Empresa com o equívoco operado, pugnando pela
desistência do recurso (ID 5867815).

Assim sendo, à luz do art. 998, do CPC, inexiste razão ao seguimento do recurso, impondo-se a
HOMOLOGAÇÃO DE SUA DESISTÊNCIA
, expressamente manifestada nos autos.

Já sobre o r
ecurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA
a Autora restou igualmente intimada a manifestar-se quanto a aparente ausência de interesse recursal no ponto de sua pretensão recursal em que visa a reforma da sentença para que seja determinada a inversão da cláusula penal em desfavor do Apelado, tema, também, não tangenciado pela sentença recorrida.

No ID 5989892, pugna a Autora-Recorrente pela
DESISTÊNCIA PARCIAL
do recurso neste ponto, impondo-se, em igual medida, sua
HOMOLOGAÇÃO
.

Assim, resta pendente de análise apenas parte do apelo da Autora, em que volta-se contra o indeferimento de seu pedido de indenização por dano moral.

No que toca o alegado atraso na entrega das chaves, importa contextualizar que, no caso dos autos as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em 0512/2012, tendo como objeto unidade imobiliária do Condomínio "Vila Platina", no Município de Cariacica.

Em síntese, afirma a Autora que o prazo de entrega das chaves contratualmente previsto era 19/08/2014, sendo imitida na posse do imóvel apenas em 19/11/2015, decorrendo desta realidade os alegados danos morais da Autora.

Pois bem.

Aduz a Recorrente a ilegalidade da prorrogação automática do prazo de entrega (180 dias), a reverberar no dano moral, o que não lhe socorre.

Com efeito, no que se refere à cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, esta reputa-se válida, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor, vejamos:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período.
(
TJES
, Classe: Apelação, 012120073908, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

(...)
A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida, desde que observado o direito de informação ao consumidor. Precedentes do STJ.
(
TJES
, Classe: Apelação, 035130339944, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Referida compreensão, aliás, encontra-se atualmente positivada no artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, ao prescrever que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Note-se, a propósito, que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos antecede a alteração legislativa supracitada, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

No que toca o dano moral em si, dec
orrente do atraso na entrega do empreendimento, este é negado pela MRV, que em contrarrazões, afirma que tratou-se de atraso “de apenas alguns meses”, tese acolhida pelo Juízo
a quo
na sentença ao indeferir o pleito.

Diante dessa realidade argumentativa imperiosa se faz a conclusão de que figura
incontroverso o atraso na entrega das chaves à Autora.

Incontroversas se revelam, ainda, as datas de entrega prevista e de entrega efetiva, que conforme os termos irrecorridos da sentença seriam, fevereiro de 2015 a data prevista de entrega (já incluído o período de tolerância - 180 dias) e novembro de 2015 a data da imissão da autora na posse do imóvel, restando, então,
caracterizado em atraso de 09 meses
.

Nesse contexto, impera destacar que a jurisprudência do STJ resta já assente no sentido de que “
O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que
o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.054.394/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

O caso dos autos, em que operado um atraso de 09 meses para a entrega das chaves à Autora, revela uma realidade que
não pode
ser encarada como mero descumprimento contratual, porquanto, manifestamente, um de tal monta, definitivamente não pode ser tomado como um “atraso de poucos meses”, como disposto na sentença.

Para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, vê-se dos autos que fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, base estruturante do Programa Minha Casa Minha Vida ao qual vinculado o contrato, ao qual escolheu participar a MRV e razão maior daqueles que dele se valem.

O caso dos autos, a meu sentir, suplanta, nitidamente, o mero atraso na entrega de imóvel, o mero dissabor, o mero inadimplemento contratual, porquanto não tenho os 09 meses de atraso e sujeição da Autora a indevida e angustiante espera, como situação razoável, comum, banal, irrelevante, mas como própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.

Tenho o prazo de 09 meses a que sujeita a Autora como um prazo por demais alongado, apto e próprio à caracterização do dano moral, mormente quando não apresenta a Construtora justificativa minimamente considerável para o atraso desmedido.

Clara, portanto, a existência de circunstâncias e consequência fáticas que vão além do mero descumprimento contratual, capazes, portanto, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, é inegável inegável a condição degradante a que sujeita a Autora em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, em realidade que, como dito, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originam o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, em especial da Apelada, conhecida empresa nacional da Construção Civil, tenho por bem fixar
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, assim com homologo o pedido de desistência parcial do recurso JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA, conhecendo-o,
assim,
apenas parcialmente e nesta parte, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por dano de ordem moral, cujo valor fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados nos termos acima discriminados.

Ante a sucumbência integral da Requerida, condeno-lhe ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo 10% sobre o proveito econômico, ponderadas a natureza e importância da causa, a ausência de complexidade, o razoável zelo profissional empregado, o tempo exigido e o lugar da prestação do serviço.

Honorários recursais não devidos na hipótese, dada a desistência do recuso
3
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

3
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal da parte agravada.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
HOMOLOGAR
o pedido de desistência do recurso de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, assim com
HOMOLOGAR
o pedido de desistência parcial do recurso JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA, conhecendo-o,
assim,
apenas parcialmente e nesta parte,
DAR-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano de ordem moral no valor fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados nos termos acima discriminados.